Tribunal: TJES
Processo: 5007061-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007061-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007061-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

contra a r. decisão (evento 1943414, integrada no evento 1943416) que, nos autos da
ação declaratória de usucapião extraordinário
ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, afastou a alegação de
“intempestividade da manifestação do Município da Serra às fls. 146-148, não em função do seu argumento inicial, mas pelo prazo em dobro que goza.”

Aduz a parte recorrente (evento 1943396), em suma, que a manifestação apresentada pela Procuradoria Municipal é intempestiva,
“
posto que foi protocolizada em data posterior ao prazo avençado pelo juízo primevo”
.

Requer, assim, o provimento deste recurso para que a citada petição seja desconsiderada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 2241680).

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral prevista no art. 937, VIII, do CPC e no art. 134, § 4º, do RITJES.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007061-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

contra a r. decisão (evento 1943414, integrada no evento 1943416) que, nos autos da
ação declaratória de usucapião extraordinário
ajuizada pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, afastou a alegação de
“intempestividade da manifestação do Município da Serra às fls. 146-148, não em função do seu argumento inicial, mas pelo prazo em dobro que goza.”

Aduz a parte recorrente (evento 1943396), em suma, que a manifestação apresentada pela Procuradoria Municipal é intempestiva,
“
posto que foi protocolizada em data posterior ao prazo avençado pelo juízo primevo”
.

Requer, assim, o provimento deste recurso para que a citada petição seja desconsiderada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (evento 2241680).

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

A propósito recursal é verificar se a petição apresentada pelo Município de Serra nos autos de origem é tempestiva ou não.

Como consignado, o juízo singular rejeitou a alegação sob o fundamento de que a Fazenda Municipal goza de prazo em dobro, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil.

Pois bem, muito embora, de fato, a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), em seu artigo 216-A, estabeleça o prazo de quinze dias para a manifestação das Fazendas, é de bom alvitre ressaltar que tal procedimento cuida de
usucapião extrajudicial.

Nessa toada de raciocínio, não há como desconsiderar que, nos termos do art. 183 do CPC,
“
a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

Nesse sentido, tendo em vista que o Município recorrido fez carga dos autos em 26/01/2021 e, ainda, que na petição inicial dos autos de origem, há pedido expresso de citação das fazendas públicas (fl. 07), a manifestação protocolada pelo Município de Serra em 19/02/2021 (fl. 146 – evento 1943408) se revela tempestiva, considerando, repito, o prazo em dobro de que goza a Fazenda Pública.

Ademais, como mero reforço argumentativo, é de se notar que a doutrina
1
ensina que o prazo previsto no art. 216-A, § 3º da LRP é de natureza imprópria, de forma a não existir o reconhecimento de eventual direito de aquisição da propriedade sem que todos os entes fazendários tenham devidamente se manifestado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Visto em: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2015-09/artigo---o-onus-da-prova-na-acao-de-usucapiao---prova-relativa-a-natureza-privada-do-imovel-e-atuacao-fazendaria---marcilio-filho-4.pdf

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007061-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CELIA MARA DE ASSIS MOREIRA

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA – PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 183 DO CPC – EXPRESSO PEDIDO DE CITAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Muito embora, de fato, a Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), em seu artigo 216-A, estabeleça o prazo de quinze dias para a manifestação das Fazendas, é de bom alvitre ressaltar que tal procedimento cuida de usucapião extrajudicial.

2.
Nessa toada de raciocínio, não há como desconsiderar que, nos termos do art. 183 do CPC,
“
a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais
, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”.

3.
Nesse sentido, tendo em vista que o Município recorrido fez carga dos autos em 26/01/2021 e, ainda, que na petição inicial dos autos de origem, há pedido expresso de citação das fazendas públicas (fl. 07), a manifestação protocolada pelo Município de Serra em 19/02/2021 (fl. 146 – evento 1943408) se revela tempestiva, considerando, repito, o prazo em dobro de que goza a Fazenda Pública.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.